Tribunal: TCU
Processo: 033.653/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4354/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: julgar as contas dos Srs. Francisco Canindé Pegado do Nascimento (XXX.462.324-XX), Rogério Simonetti Marinho (XXX.011.294-XX), Bruno Bianco Leal (XXX.123.808-XX) e Waldery Rodrigues Júnior (XXX.025.913-XX) regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas na instrução da unidade técnica (peça 48, apêndice II), dando-se quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais responsáveis constantes do apêndice I, da instrução da unidade técnica (peça 48), com quitação plena; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao Codefat, ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho e Previdência. 1. Processo TC- Processo 033.653/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Amparo Ao Trabalhador. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.